Tribunal: TJBA
Processo: 0045807-45.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0045807-45.2011.8.05.0001.AgInt

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NAIRA LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA, CINTIA DA SILVA CARVALHO

AGRAVADO: ADAIL VIANA SANTANA FILHO e outros

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO INADMISSÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS ANTERIORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pela apelante em face da decisão que não conheceu do agravo interno anteriormente interposto.

2. O agravante sustenta que a decisão violou o art. 1.021, § 2° do CPC, em razão da sua natureza monocrática, que não seria cabível no presente caso.

3. O agravado defende a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se
o julgamento monocrático proferido pelo relator observa devidamente o princípio da dialeticidade recursal, diante da alegação de que o recurso anterior não enfrentou especificamente os fundamentos da decisão impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo plenamente legítimo o julgamento monocrático quando o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

5. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de forma clara e específica, os equívocos da decisão impugnada, estabelecendo correlação entre os fundamentos do pronunciamento judicial e as razões recursais.

6.
A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, por descumprimento de requisito formal indispensável à sua admissibilidade.

7. No caso concreto, verifica-se que o agravante limitou-se a reiterar os argumentos anteriormente deduzidos, sem enfrentar de modo direto e específico os fundamentos adotados na decisão monocrática agravada, a qual consignou expressamente que as alegações recursais não haviam sido objeto de insurgência na fase processual adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

1. É legítimo o julgamento monocrático do relator quando o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida ou a mera repetição de argumentos anteriormente apresentados caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0045807-45.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante NAIRA LIMA SANTOS e como apelada ADAIL VIANA SANTANA FILHO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .